Tribunal: TJDFT
Processo: 0005881-16.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005881-16.2005.8.07.0000 RECORRENTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto por ADILSON MIRANDA DA SILVA (ID 15511912 – p. 78/82), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema (ID 15511913 – p. 36/47). O STF devolveu os autos à origem para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 576.121 (Tema 127) (ID 15511913 – p. 53). Em cumprimento à citada determinação, negou-se seguimento ao recurso extremo (ID 15511913 – p. 102/103), decisão contra qual a parte recorrente interpôs agravo interno. No julgamento do agravo interno por este Tribunal de origem, revogou-se a decisão de ID 15511913 (p. 102/103) e remeteu-se ao Supremo Tribunal Federal o agravo de ID 15511913 (p. 36/47), fundado no artigo 1.042 do CPC, para eventual reapreciação da matéria (ID 15511913 – p. 127/128). Ato contínuo, em despacho de ID 19664523, o STF fez constar que “não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil”, motivo pelo qual determinou a baixa dos autos. Contudo, salvo melhor juízo, em que pese a determinação retro mencionada, conforme demonstrado no presente expediente, há agravo de competência da Corte Suprema pendente de análise. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031